Tribunal: STJ
Processo: 7006759-36.2023.8.22.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928147 - RO
(2025/0158163-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
BUSCA
VEICULAR
E/OU
PESSOAL.
INGRESSO
NO
DOMICÍLIO.
FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual não apreciou, nem sequer implicitamente, a questão
referente à quebra da cadeia de custódia suscitada no recurso especial.
Aliás, o ora agravante inovou nas teses defensivas, pois, na apelação, a
parte nada discorreu sobre o tema para alcançar a reversão da
condenação, circunstância que impede o exame dessa matéria por esta
Corte Superior de Justiça, por ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
2. Segundo o disposto no
do CPP, “A busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar”.
3. No caso, na data dos fatos, policiais militares flagraram o corréu,
após notar a presença da viatura, procedendo à arrancada brusca com o
veículo à esquerda, com certa velocidade, o que ocasionou a ordem de
parada, a princípio por se tratar de uma ocorrência de trânsito.
Documento eletrônico VDA54150372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ba032aff-242c-4d51-a46c-1a0e7e60c6c1

Consta que o codenunciado ignorou a ordem emanada e entrou com o
veículo em um quintal de determinada residência. Segundo o relato da
testemunha policial, ainda, foi percebida a tentativa de fuga do condutor
do automóvel. Tais circunstâncias evidenciam que, antes mesmo de
realizarem a busca veicular, os agentes estatais puderam angariar
elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que a
pessoa estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito,
tudo a demonstrar que estava presente o elemento “fundada suspeita", a
autorizar a busca pessoal e veicular.
4. De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado no STJ, o
fato de o réu, ao avistar os agentes policiais, correr para o interior da
residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em domicílio
sem mandado (HC n.
Terceira Seção, Rel. Ministro
877.943/MS,
Rogerio Schietti, j.
. Todavia, o Plenário do STF firmou tese
18/4/2024)
de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos
policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região,
evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar” (RE
1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
no mesmo
17/2/2025;
sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, j.
. A Quinta Turma do STJ já se adequou: RE no
14/10/2024)
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
931.174/MG,
18/3/2025.
5. A condenação não foi proferida, exclusivamente, com base na prisão
em flagrante. Ao revés, constam nos autos elementos diversos que
levaram à conclusão condenatória pelas instâncias ordinárias,
especialmente a extração de dados do aparelho celular autorizada
judicialmente, o que torna inviável o reconhecimento do pedido
absolutório neste recurso especial, por demandar reanálise de todo
conjunto fático-probatório produzido.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54150372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ba032aff-242c-4d51-a46c-1a0e7e60c6c1

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ba032aff-242c-4d51-a46c-1a0e7e60c6c1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928147 - RO
(2025/0158163-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
BUSCA
VEICULAR
E/OU
PESSOAL.
INGRESSO
NO
DOMICÍLIO.
FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual não apreciou, nem sequer implicitamente, a questão
referente à quebra da cadeia de custódia suscitada no recurso especial.
Aliás, o ora agravante inovou nas teses defensivas, pois, na apelação, a
parte nada discorreu sobre o tema para alcançar a reversão da
condenação, circunstância que impede o exame dessa matéria por esta
Corte Superior de Justiça, por ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
2. Segundo o disposto no
do CPP, “A busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar”.
3. No caso, na data dos fatos, policiais militares flagraram o corréu,
após notar a presença da viatura, procedendo à arrancada brusca com o
veículo à esquerda, com certa velocidade, o que ocasionou a ordem de
parada, a princípio por se tratar de uma ocorrência de trânsito.
Consta que o codenunciado ignorou a ordem emanada e entrou com o
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

veículo em um quintal de determinada residência. Segundo o relato da
testemunha policial, ainda, foi percebida a tentativa de fuga do condutor
do automóvel. Tais circunstâncias evidenciam que, antes mesmo de
realizarem a busca veicular, os agentes estatais puderam angariar
elementos suficientes – externalizados em atos concretos – de que a
pessoa estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito,
tudo a demonstrar que estava presente o elemento “fundada suspeita", a
autorizar a busca pessoal e veicular.
4. De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado no STJ, o
fato de o réu, ao avistar os agentes policiais, correr para o interior da
residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em domicílio
sem mandado (HC n.
Terceira Seção, Rel. Ministro
877.943/MS,
Rogerio Schietti, j.
. Todavia, o Plenário do STF firmou tese
18/4/2024)
de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos
policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região,
evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar” (RE
1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
no mesmo
17/2/2025;
sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, j.
. A Quinta Turma do STJ já se adequou: RE no
14/10/2024)
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
931.174/MG,
18/3/2025.
5. A condenação não foi proferida, exclusivamente, com base na prisão
em flagrante. Ao revés, constam nos autos elementos diversos que
levaram à conclusão condenatória pelas instâncias ordinárias,
especialmente a extração de dados do aparelho celular autorizada
judicialmente, o que torna inviável o reconhecimento do pedido
absolutório neste recurso especial, por demandar reanálise de todo
conjunto fático-probatório produzido.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

interpõe agravo regimental
LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO
contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35, ambos da
à pena de 8 anos de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa. Em grau de recurso, a
condenação foi mantida.
A defesa reitera, em síntese: a) a nulidade das provas, por serem
derivadas de abordagem feita à revelia do disposto no
do CPP; b) a
art. 244
violação ao direito à inviolabilidade de domicílio, uma vez que não havia mandado
de busca e apreensão que justificasse a entrada em residência; c) a necessidade de
conhecimento da tese de violação à cadeia de custódia, sob o argumento de que os
objetos apreendidos não foram acondicionados de maneira correta, ante a
inobservância da cronologia dos vestígios coletados. Ainda, sustentou divergência
jurisprudencial e omissão do Tribunal estadual.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento pelo colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Quebra da cadeia de custódia da prova - ausência de
prequestionamento
O recurso especial não merece conhecimento em relação ao pedido de
violação da quebra da cadeia de custódia da prova.
Em que pesem os argumentos da defesa, observo que a Corte estadual
não apreciou, nem sequer implicitamente, a questão referente à quebra da cadeia
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

de custódia da prova suscitada no recurso especial. Aliás, constato que o ora
recorrente inovou nas teses defensivas, pois, na apelação, a parte nada discorreu
sobre o tema para alcançar a reversão da condenação.
Com efeito, a violação dos arts. 158-A a 158-F do CPP não foi objeto de
análise pelos julgadores ordinários e não cabe a esta Corte Superior de Justiça
inaugurar a apreciação das teses por meio do recurso especial.
Ademais, a defesa, em seus embargos declaratórios opostos contra o

acórdão de origem, nada aduziu sobre a suposta violação da cadeia de custódia, até
mesmo porque não havia levado anteriormente a referida matéria para apreciação.
Assim, constato a
, a atrair
ausência de prequestionamento da matéria
a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, o que impede o conhecimento do
recurso especial. Nessa perspectiva: "A ausência de prequestionamento constitui
óbice ao exame da matéria pela Corte Superior, a teor das Súmulas 282 e 356 do
Pretório Excelso" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.260.175/DF
Felix Fischer
, 5a T., DJe
.
15/6/2018)
Quanto aos demais pedidos, o recurso especial supera o juízo de
admissibilidade, uma vez que a matéria em discussão foi devidamente
prequestionada e estão preenchidos os demais requisitos necessários (cabimento,
legitimidade, interesse recursal, inexistência de óbices processuais, tempestividade
e regularidade formal). Passo, portanto, à análise do mérito.
II. Busca pessoal
veicular - justa causa
e/ou
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
- de que o indivíduo esteja na
circunstâncias do caso concreto
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
art. 244
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)

subjetivas,
intangíveis
e
não
intuições/impressões
, baseadas, por
demonstráveis de maneira clara e concreta
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
, pautada em elementos
, a
descrição concreta e precisa
objetivos
classificação
de determinada
subjetiva
atitude ou aparência
, ou de certa reação ou expressão corporal como
como suspeita
o
probatório de “fundada
nervosa, não preenche
standard
suspeita” exigido pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
grifos no original)
25/4/2022,
Por fim, esclareço que, "[ ] com relação à busca veicular, sabe-se que
esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o
do CPP assevera que 'a
art. 244
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar'" (
, Rel. Ministro
HC n. 691.441/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
.
Palheiro
26/4/2022)
III. O caso dos autos
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma
(fls. 165-168, grifei):
Durante os meses de maio a agosto de 2023, nesta cidade e
comarca de Rolim de
os denunciados JODSLAN
Moura/RO,
VIEIRA DE JESUS e LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO
associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, o crime
previsto no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
Segundo apurado, JODSLAN atuava como fornecedor de
substâncias entorpecentes para LEANDRO, que as revendia para
terceiros. As negociações entre os denunciados estão registradas
pelas conversas em aplicativo de mensagens extraídas do celular
de JODSLAN, nas quais consta, inclusive, comprovantes de
transferências bancárias referentes ao pagamento das drogas
adquiridas por LEANDRO para revenda.
No dia 16 de agosto de 2023, nesta cidade e comarca de Rolim de
os denunciados JODSLAN VIEIRA DE JESUS e
Moura/RO,
LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO adquiriram, venderam e
transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme consta dos autos, a guarnição policial, em
patrulhamento de rotina, realizou o acompanhamento tático
do veículo conduzido por JODSLAN, pois ao notar a presença
policial ele apresentou nervosismo, aumentou a velocidade e
realizou uma conversão bruscamente.
Efetivada a abordagem, em busca veicular a guarnição localizou
no porta-luvas do carro uma sacola contendo 18 (dezoito)
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

parangas, 01 (um) tablete e certa quantia avulsa de substância
entorpecente, totalizando 440 g, além de R$ 254,00 (duzentos e
cinquenta e quatro reais) em cédulas.
A análise das mensagens registradas no telefone celular de
JODSLAN revelou que o entorpecente foi adquirido no dia
dos fatos por LEANDRO, sendo JODSLAN abordado pela
polícia no caminho para entregar a droga.
Conforme laudo toxicológico definitivo de fls.
as
59/62,
substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
maconha.
O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que
interessa (fls. 379-395, destaquei):
[ ]
Antes de adentrar no mérito da ação, é necessário o enfrentamento
da preliminar trazida pela Defesa do réu Leandro, quanto à
nulidade da prova por ilicitude da busca domiciliar, por ausência
de justa causa para a ação policial, na medida em que a
abordagem do réu Jodslan foi motivada apenas pela fuga do réu
da abordagem policial.
Pois bem.
Inicialmente, destaco que não houve busca domiciliar, mas
busca veicular, e não há nos autos qualquer informação que
leve ao entendimento de que a revista veicular pelos policiais
tenha ocorrido de forma não consentida.
Pelo contrário, as testemunhas policiais afirmaram que o réu
consentiu com a revista em seu veículo, entregando-lhes a chave
do veículo.
Por sua vez, o réu Jodslan, tanto na fase policial como em juízo,
não mencionou que não autorizou a revista em seu veículo, local
onde a droga foi encontrada, no porta luvas do veículo.
Ademais, a extração de dados do aparelho celular apreendido
, conforme decisão
do réu Jodslan, foi autorizada judicialmente
exarada nos autos 7006800-03.2023.8.22.0010, acostada ao ID
97426364 - Pág. 19/23.
Portanto, afasto a alegação de ilicitude da prova por derivação.
Passo à análise do mérito.
[ ]
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

O Tribunal de origem, a seu turno, ao tempo em que ratificou a
condenação, rechaçou, nos termos a seguir, a nulidade aventada pela defesa (fls.
474-483):
A defesa pugna pela absolvição dos réus, sob o fundamento do
que dispõe o
inc. VII do CPP, alegando que houve
art. 386,
invasão domiciliar e busca pessoal sem justa causa, pois Jodslan
não autorizou a entrada da polícia na sua residência, ensejando a
ilicitude das provas.
Ao ser interrogado em juízo, o réu Jodslan Vieira de Jesus
afirmou ser usuário de maconha, mas negou que estivesse
traficando drogas. Relatou que conheceu Leandro desde o final de
2023, pois é pedreiro e fez um serviço na casa dele.
Explicou que se comunicava com Leandro com frequência, pois
ele mexe com negócio de compra e venda e, quando aparece
alguma coisa barata, um carro ou moto, passava para ele. Quando
ele fechava um negócio, dava ao interrogando uma comissão.
Confirmou que estava com drogas no dia da abordagem,
aproximadamente 440g, que era para consumo pessoal. Comprava
grande quantidade de drogas para passar meses sem precisar ir
comprar mais, pois é pai de família e não gosta de frequentar
esses lugares de venda de drogas. Pagou R$1.200,00 pela droga.
O dinheiro que foi encontrado com ele, era de seu serviço.
Conhecia a esposa do Leandro de vista, sendo que as
transferências que ela fazia eram referentes a negócios que eles
conseguiam fazer.
Esclareceu que no dia da abordagem, tinha que entregar uma peça
para Leandro, que era de uma caminhonete Hilux, que seu ramo
era pedreiro. Esse 1,3 kg que se refere na mensagem de whatsapp,
era referente a peças que compravam pela internet, e o frete é
cobrado por quilo. A peça que se referiu nos áudios era porque
eles faziam muitos rolos, e precisavam trocar alguma peça, então
compravam pela internet, e o frete pelo quilo.
Nota-se, portanto, que em momento algum Jodslan afirmou em
seu interrogatório judicial que não autorizou a entrada da polícia
na sua residência.
Na fase policial, Jodslan permaneceu em silêncio. (ID 23827305 -
Pág. 8).
Ouvido na audiência de instrução, o policial militar Vanderson
de Lima Freitas relatou em juízo que estavam em
patrulhamento, e ao se aproximarem do veículo da frente,
notaram que o condutor do veículo apresentou nervosismo.
Quando chegou no cruzamento com a rua Florianópolis, ele
fez uma arrancada brusca à esquerda, com certa velocidade,
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

então decidiram fazer o acompanhamento. Foi dado ordem de
parada, dialogando com ele, mesmo assim ele continuou
entrando para dentro do quintal de uma residência. Ele
desceu, adentrou uns metros dentro do terreno, trancou o
veículo e veio conversar com a guarnição. Dialogando com ele,
pediram a documentação estava tudo ok. Perguntaram o
motivo de ele ter se esquivado e guardado o veículo, sendo que
o acusado disse que não tinha nada de errado.
Continuou relatando que pediram para fazer a busca no
veículo e ele disse que não, que só fariam na presença de um
advogado ou defensor. O depoente disse que independente do
defensor ou não, seria feita a revista, então o réu acabou
autorizando a busca veicular, entregando a chave.
Durante a busca veicular foi encontrada uma certa
O acusado
quantidade de entorpecentes no interior do veículo.
não explicou o motivo dessa droga. Como tinham invólucros
separados, perceberam que eram destinados para a venda. Foi a
primeira vez que viu os acusados. Eles estavam em um golf
branco. Essa operação foi feita de forma aleatória, quando
estavam em patrulhamento.
Da mesma forma, na fase policial, o PM Vanderson de Lima
Freitas apresentou versão compatível, esclarecendo que:

[ ] encontrando no porta luvas do veículo uma sacola de
mercado contendo substância entorpecente tipo maconha,
sendo 18 invólucros (parangas), um tablete da mesma
substância,
e
certa
quantia
avulso,
totalizando
aproximadamente 440gr ao todo [ ] bem como a quantia de
254 reais em cédulas de papel [ ] (id n. 23827305 - Pág. 3)
Ainda com relação à abordagem policial, o PM Dieckson Barbosa
de Oliveira contou que estavam em patrulhamento pela região
central e ao se aproximarem de um veículo golf dirigido pelo
Jodslan, ele apresentou inquietação. Em dado momento, Jodslan
fez uma arrancada brusca e convergiu para a rua Florianópolis, o
que motivou a abordagem, que a princípio seria de trânsito.
Relatou que o réu parou na frente de uma residência e então
pediram para que ele saísse do veículo, mas ele não
desembarcou do veículo e entrou na propriedade. Então
fizeram a abordagem pessoal e em sequência a veicular. Foi
encontrado no porta-luvas uma sacola com várias parangas e
No momento da
um tablete de substância entorpecente.
abordagem perguntaram se tinha algo ilícito com ele e ele disse
que não. Sobre o entorpecente encontrado ele não quis responder.
A abordagem se deu pois ele deu a arrancada brusca, e então
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

fariam a abordagem por questão de trânsito. Entraram na garagem
pois tinham dado ordem para que ele saísse do veículo mas ele
não saiu, entrando dentro da residência. A propriedade é murada,
mas entraram pelo portão que estava aberto. Explicou que o réu
parou na frente, pois o portão estava abrindo, então também
desembarcaram do veículo e mesmo assim o réu entrou para
dentro da propriedade e adentraram juntos por causa da situação
da abordagem que iriam proceder, de trânsito, a princípio.
Perceberam que ele tentou se evadir.
Ora, sabe-se que cabe aos policiais militares "a polícia ostensiva e
a preservação da ordem púbiica" (CF,
§ 5°), ou seja, a
art. 144,
manutenção da ordem pública é o exercício dinâmico do poder de
polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações
predominantemente ostensivas.
Dentro desse contexto, os policiais militares que efetuaram a
abordagem, busca pessoal e veicular, não poderiam deixar de
averiguar as fundadas suspeitas geradas sobre o réu, uma vez
que mostrou nervosismo, fez uma arrancada brusca e
convergiu para outra rua e depois não obedeceu a ordem de
parada.
Além disso, mesmo vendo que a polícia estava atrás dele para
realizar a abordagem, Jodslan não parou o seu veículo e
preferiu entrar em sua residência, na tentativa de evitar que o
seu veículo fosse revistado.
Ora, assinalo que a percepção de situação suspeita pelo policial
difere do senso comum de quem não está efetivamente na rua, no
contato direto com os suspeitos, existindo um feeling perceptivo
muito mais aguçado destes profissionais da segurança pública
para identificar que, por exemplo, uma baixada de cabeça, um
desvio de olhar, um movimento brusco, podem representar, a
depender do contexto investigativo, uma atitude suspeita.
O PM Dieckson declarou que entraram na residência (garagem)
porque estava aberto o portão e ainda estavam na situação de fuga
da abordagem, e o réu, por sua vez, nada disse sobre a conduta
dos policiais.
Sobre o assunto, o Min. Alexandre de Morais, na decisão liminar
referente ao RE 1.447.374, proferida em
salientou
31/08/2023,
que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a
imposição de providências administrativas para situações como a
do presente caso, tampouco inovar na ordem jurídica criando
requisitos não previsto pela Constituição Federal. Cito abaixo
alguns trechos do julgado:
[...]
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

Dessa forma, existiram razões suficientes para a atuação da
Polícia Militar, não havendo que se falar em ilegalidade da busca
pessoal e veicular.
Ademais, os réus já estavam sendo investigados pela Polícia
Civil, mas a abordagem pelos policiais militares ocorreu em razão
da conduta do motorista do veículo, o réu Jodslan.
Sobre as investigações realizadas pela Polícia Civil, anteriores à
data da prisão, o policial civil Marcos Sadovisk de Sousa disse,
em juízo, que o réu Jodslan já era conhecido por meio de
informantes de que estaria comercializando drogas. Em
campanas, foi filmado pela equipe do depoente, o acusado em
uma reunião com terceiros, acertando a comercialização de
drogas, inclusive, para entrada em presídios.
Afirmou que o réu Leandro também ficou conhecido, por
informantes, os quais disseram que ele comercializava drogas, e
então as provas foram obtidas por meio do telefone do Jodslan e
transação bancária. O dinheiro era depositado na conta da esposa
de Jodslan. O APC Elvis foi quem fez a extração dos dados do
celular. O réu Jodslan era dono da droga e o Leandro pegava com
ele para revender na rua. Há conversas no celular do Jodslan que
comprovam isso. As mensagens no telefone do Jodslan
demonstram a participação de Leandro. As outras pessoas dessa
reunião do Jodslan foram com um agente penitenciário e algumas
outras lideranças da facção do CV na cidade. Essa reunião teria
ocorrido na casa de uma senhora chamada Elizabete e tinha por
fim combinar como as drogas seriam inseridas no presídio. A
droga que entrava no presídio era possivelmente fornecida pelo
Jodslan.
Corroborando, o policial civil Elvis Claudino Lima contou na
audiência que estavam desenvolvendo um trabalho investigativo
sobre drogas comercializadas dentro do presídio, sendo que,
durante as investigações, Jodslan foi preso. Após isso, foi
representado pela autoridade policial para acessar o aparelho de
celular de Jodslan, e então foram encontradas mensagens de
textos, fotos, áudios e comprovantes de pagamento que
comprovaram a traficância de Jodslan e, então, incluído outro
envolvido, Leandro Machado. O Jodslan levou cerca de 1kg de
droga para a casa da Elizabete, que foi fracionada em pequenas
porções, mas no dia anterior, o Rafael (primo do Jodslan) foi
preso em flagrante com parte dessa droga. Então, no dia 16/08,
data do fato, a Elizabete pede para que Jodslan vá até lá para
pegar a droga dele de volta, porque com a prisão do Rafael, o
plano deles foi frustrado. Na volta do Jodslan para casa, foi
abordado pela polícia militar, que culminou com a sua prisão.
Durante o dia, ele manteve contato com Leandro, pois Leandro
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

havia adquirido essa droga e aguardava somente o réu Jodslan
pegar a droga.
As testemunhas de defesa ouvidas atestaram a boa conduta do réu
Jodslan.
O réu Leandro de Almeida Machado ao ser interrogado em juízo
disse ser usuário de drogas. Afirmou que já ficou preso por ter
sido encontrado com uma droga que tinha comprado. As
conversas sobre o peso em quilo era referente a compra de peças
de veículos. Pagava o Jodslan via pix pela conta de sua esposa.
Essas coisas de quilo era em relação ao serviço do Jodslan como
pedreiro. Que essa coisa de peça e 300 reais era o frete da peça,
que pediam de Goiânia. Essa outra mensagem que disse que
"zerou aqui" era porque tinha acabado “ dinheiro, e estava
cobrando ele de uma negociação que estavam fazendo. Quando
disse "ajeitar aquele lado" se refere a negociação de uma moto, e
esse "resgatar lá" era porque a peça tinha chegado no local.
Corretagem é quando a pessoa tem um veículo e quer vender, e
encontra um comprador para o veículo, então divide a comissão
com o Jodslan.
Sabe-se que, segundo a jurisprudência, os depoimentos dos
policiais que acompanharam as investigações e testemunharam a
conduta dos acusados podem ser utilizados como meio de prova,
desde que estejam em consonância com o conjunto probatório, o
que pode ser percebido pela harmonia entre os demais elementos
de prova colhidos nos autos.
[...]
Compreendo que os relatos harmônicos dos policiais estão em
consonância com o Exame Toxicológico Preliminar (id n.
23827305 - Pág.
), Exame Químico-Toxicológico Definitivo
22/25
(id n. 23827325 - Pág.
) e Relatório
(id n. 23827335
34/36
310/202
- Pág. 6) com as conversas entre Jodslan e Leandro, transferências
bancárias de Jodslan para Larissa (esposa de Leandro) e outros.
Por outro lado, os apelantes não conseguiram comprovar os álibis
apresentados, no sentido de que a droga apreendida era somente
para o consumo pessoal de Jodslan e que as "peças" que se
referiam eram peças de carro, referentes aos negócios de compra e
venda de veículos.
Desta feita, ao contrário do esposado pela defesa, diante de
tamanha comprovação da traficância, com provas seguras e
precisas, não há que se falar em absolvição por falta de provas,
porque demonstrado que os apelantes Jodslan Vieira de Jesus e
Leandro de Almeida Machado estavam praticando os crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
[...]

Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração defensivos, a
Corte estadual complementou (fls. 521-524):

Sabe-se que os embargos de declaração possuem rígidos
contornos processuais, exigindo-se para o seu acolhimento a
presença de seus pressupostos de cabimento, dentre eles,
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão que exija a
e/ou
interposição dos embargos declaratórios.
No caso, pretende o embargante rediscutir a matéria, pois o
acórdão enfrentou todos os argumentos trazidos pela defesa.
No que se refere ao pedido de absolvição, ficou consignado no
acórdão, que o corréu Jodslan nada disse em seu interrogatório
judicial sobre eventual ilegalidade na busca domiciliar e
veicular a que foi submetido.
Além disso, os elementos probatórios colhidos durante a
instrução, principalmente os depoimentos dos policiais
militares, demonstram que a conduta de Jodslan caracterizou
fundada suspeita, o que motivou a busca pessoal e veicular.
Esclareço que não há contradição no acórdão, uma vez que
eventuais divergências entre os depoimentos dos policiais não
comprometeram a validade da prova, sendo devidamente
analisadas no contexto da suspeita justificada que motivou a
busca.
Sobre o tema, foi colecionado julgado do STF, da relatoria do
Ministro Alexandre de Morais, RE 1.447.374, no sentido de que a
justa causa não exige a certeza da ocorrência do crime, mas, sim,
fundadas razões a respeito, como no caso dos autos.
Ademais, anoto que o envolvimento do embargante Leandro está
embasado nas investigações que já vinham sendo realizadas pela
Polícia Civil, anteriores à prisão de Jodslan, uma vez que as
investigações apontavam para a ocorrência do crime de tráfico de
drogas por Jodslan e Leandro.
Assim, reforço que a manutenção da condenação do embargante
foi motivada pela análise de todo o conjunto probatório constante
nos autos e devidamente motivados no corpo do voto.
Na verdade, a defesa pretende rediscutir a matéria, porém, os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da
valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas, como
pretendem os embargantes. Trata-se de recurso exclusivo para
situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.

Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

Segundo se depreende dos autos, na data dos fatos, policiais militares
flagraram o corréu, após notar a presença da viatura, procedendo à arrancada
brusca com o veículo à esquerda, com certa velocidade, o que ocasionou a
, a princípio por se tratar de uma ocorrência de trânsito. Consta
ordem de parada
que o codenunciado ignorou a ordem emanada e entrou com o veículo em um
quintal de determinada residência. Segundo o relato da testemunha policial, ainda,
foi percebida a tentativa de fuga do condutor do automóvel.
Verifico, portanto, pelas circunstâncias acima destacadas, que, antes
mesmo de realizarem a busca veicular, os agentes estatais puderam angariar
elementos suficientes - externalizados em atos concretos - de que a pessoa
estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito, tudo a demonstrar
que estava presente o elemento “fundada suspeita", a autorizar a busca pessoal e
veicular, especialmente em razão da desobediência praticada pelo motorista ao ser
abordado em situação irregular no trânsito e sua insistência em fugir com o veículo
da abordagem policial.
Ademais, depreende-se dos autos, ainda, que o corréu, ao receber a
ordem de parada, dirigiu-se em característica de fuga para o interior do
, onde posteriormente foi feita a abordagem veicular e localizada a droga.
domicílio
De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado nesta Corte
Superior, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o
interior da residência, por si só, não justifica o ingresso imediato em seu domicílio
sem mandado judicial prévio (
, Terceira Seção, Rel. Ministro
HC n. 877.943/MS
, j.
.
Rogerio Schietti
18/4/2024)
Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio
em situação na qual o indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
guarnição policial
dois embargos de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do
imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam
patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a
busca domiciliar” (
, Rel. Min. Edson Fachin, Red.
RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR
Acd. Min.
, Tribunal Pleno, j.
. No mesmo
Alexandre de Moraes
17/2/2025)
sentido:
, Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
RE 1.491.517 AgR-EDv
Cármen Lúcia
14/10/2024.
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

Verifico, a propósito, que a Quinta Turma deste Superior Tribunal já se
adequou à posição da Suprema Corte em recente julgado:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR HABEAS CORPUS SEM MANDADO. FUGA
DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS
RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA
QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO
AUSÊNCIA
SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA.
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público
contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do
ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a fuga do réu para o interior da residência,
resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente
pelo delito de tráfico de drogas.
2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da
admissibilidade do extraordinário, nos termos do
II, do
art. 1.030,
CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de
retratação da Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da
Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o
tema 280, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo
de retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que
a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia
anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos
policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem
mandado judicial.
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao
princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise
conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão
geral, em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão
condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao
verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa
para busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes
citados:
o, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
CR/1988, art. 5
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência
relevante citada: em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
(
Rel. Ministro
RE no AgRg no HC n. 931.174/MG.
Ribeiro
Dje
grifei)
Dantas,
18/3/2025,
Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade,
integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC,

CPP,
art. 926, c/c
o), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada
art. 3
ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
Assim, no caso, deve-se reputar que estavam presentes fundadas
, à luz do atual entendimento do Plenário do
razões para o ingresso no domicílio
STF acima mencionado.
Nesse contexto, não verifico ilegalidade da atuação dos agentes estatais
apta a ensejar a nulidade da prova requerida.
Ademais, registro que a condenação não foi proferida, exclusivamente,
com base na prisão em flagrante. Ao revés, constam nos autos elementos diversos
que levaram à conclusão condenatória pelas instâncias ordinárias, especialmente a
, o que torna
extração de dados do aparelho celular autorizada judicialmente
inviável o reconhecimento do pedido absolutório neste recurso especial por
demandar reanálise de todo conjunto fático-probatório produzido.
Por fim, não vislumbro ausência de fundamentação do acordão, visto
que o Tribunal de origem justificou a manutenção da sentença condenatória com
base em elementos concretos nos autos.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque,
. A
deve ser mantida a decisão agravada
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:51
Código de Controle do Documento: 038dbaea-8dce-4789-a6ac-a4fcaeee1426

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0158163-0
AREsp 2.928.147 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70067593620238220010
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: JODSLAN VIEIRA DE JESUS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055152904251191:0@
2025/0158163-0 - AREsp 2928147 Petição : 2025/0109680-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:56
Código de Controle do Documento: FEFBA8A7-8868-4547-9BCD-6D1EA9EAE407